Tribunal: TJBA
Processo: 0000762-14.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000762-14.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

APELADO: ZEOMAR DIAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

*** E

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. VÍCIO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. QUITAÇÃO. PROVA IDÔNEA INEXISTENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/21. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL EX OFFICIO.

I - A transcrição ou a repetição das alegações da contestação e outras peças processuais no recurso não viola o princípio da dialeticidade recursal quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Nos termos do § 3º do art. 39 da CF, o servidor municipal tem direito à percepção do salário mensal e décimo terceiro salário, não se admitindo que eventuais dificuldades administrativas ou financeiras da municipalidade sirvam de óbice ao adimplemento da obrigação.

III - A demonstração da regular prestação do serviço impõe ao ente público o dever de pagamento da contraprestação, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à quitação e não ao servidor.

IV –
Aos consectários da condenação deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000762-14.2016.8.05.0075
, da Comarca de Encruzilhada, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e
Apelad
os
ZEOMAR DIAS NEVE e WILSON QUEIROZ DOS SANTOS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,

e o fazem conforme razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA